Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712151-62.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HELLEN VALENTE RODRIGUES NORONHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. ILEGALIDADE NÃO COMPOROVADA. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE FORMULAÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público, seja objetiva, discursiva ou de análise de títulos. 2. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias, situação não verificada no caso. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030